Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de receptação, objetivando a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar: (i) se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito e o dolo do agente; e (ii) se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
4. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
5. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.